Tribunal: TJBA
Processo: 8059839-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059839-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: JOSELITA SOUZA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ELIOTERIO SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
.

ALTERAÇÃO
DE TUTELA ANTECIPADA.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD.

REITERADO DESCUMPRIMENTO PELA AGRAVANTE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.

INCIDÊNCIA DO ART. 139, IV DO CPC/2015. CARÁTER SATISFATIVO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES DESCONTADOS APÓS CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VERBA ALIMENTAR. GARANTIA DA EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8059839-28.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
o
BANCO BRADESCO SA

e
como
agravad
o
s

JOSELITA SOUZA MACHADO e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA